Tribunal: TJSP
Processo: 1000892-94.2020.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE DE AGIR. Desnecessidade de se esgotar a via administrativa. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelada pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias possuem

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE DE AGIR. Desnecessidade de se esgotar a via administrativa. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelada pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documento unilateralmente produzido, bastante singelo, que não se presta a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte do bem prejudicado pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001037185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000892-
94.2020.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede julgamento estendido, por maioria
de votos deram provimento ao recurso, vencidos o Relator sorteado, que declarará voto,
e o 2. julgador. Acórdão com a 3. julgadora.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES, vencedor, ANTONIO RIGOLIN (Presidente), vencido,
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO, FRANCISCO CASCONI
E PAULO AYROSA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
*
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO RELATORA DESIGNADA No: 18435
APELAÇÃO CÍVEL no 1000892-94.2020.8.26.0581
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
COMARCA: SÃO MANUEL
JUIZ: ÉRICA REGINA FIGUEIREDO
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
SEGURO
PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE DE
AGIR. Desnecessidade de se esgotar a via administrativa.
RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelada
pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de
danos causados por supostas panes elétricas em rede de
fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de
ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade
objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos,
sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de
culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do
art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial
a demonstração dos demais elementos da responsabilidade
civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus
probatório. Documento unilateralmente produzido, bastante
singelo, que não se presta a comprovar o dano e o nexo causal
necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova, haja vista o descarte do bem
prejudicado pelas supostas oscilações de energia. Precedentes
desta C. Corte. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA.
Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.
Adotado o r. relatório do sempre bem fundamento voto do I.
Desembargador ANTONIO RIGOLIN, apresento minha divergência ao voto do I.
Relator Sorteado.
Cuida-se de ação regressiva de indenização ajuizada por parte da
apelada, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em face da empresa
concessionária de serviço público apelante, COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ, sob o fundamento de que indenizou suas seguradas FABIANA CRISTINA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BOSCO CANTO e SONIA VALERIA MARQUEZIN DE SOUSA quanto aos prejuízos a
bens móveis decorrentes de falhas no fornecimento de energia elétrica. Busca o
ressarcimento do montante de R$ 4.382,48.
Julgados procedentes os pedidos formulados na peça exordial,
sobreveio o presente apelo. Segundo o meu entendimento, razão assiste à apelante.
Passo a expor as razões de meu convencimento.
No que toca à tese de ausência de interesse de agir, consoante se
extrai, antes do ajuizamento da presente demanda, a apelada enviou notificação
extrajudicial à concessionária de serviço público por meio de mensagem eletrônica
(fls. 72 e seguintes).
Não obstante, resta despiciendo o esgotamento da via administrativa
e a prévia comprovação de solicitação frente à apelante, haja vista não haver previsão
legal neste sentido.
Saliente-se, por oportuno, que a inafastabilidade do controle
jurisdicional é princípio alçado à Lei Maior (CF, art. 5o, XXV), sendo que a
necessidade de esgotamento de via administrativa é excepcional no ordenamento
jurídico pátrio, restrito às hipóteses em que há prévia disposição legal, como, por
exemplo, no caso do habeas data.
Quanto ao mérito propriamente dito, não se desconhece que a
responsabilidade civil do Estado, inclusive das concessionárias de serviço público, é
objetiva. Isso porque a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê em seu bojo
que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”.
De fato, nos termos do art. 2o, III, da Lei no 8.987/95 o
concessionário de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta e
risco”. Segundo ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade do
concessionário é objetiva à medida que o pagamento da indenização não depende da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação de culpa ou dolo1”.
Igualmente, é sabido que, ao pagar a indenização pela verificação
de sinistro causado por terceiro, a seguradora se sub-roga na qualidade de credora,
conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a nova
credora atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado teria,
caso perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do dano.
Com base nesse entendimento, a jurisprudência consolidou que
deve ser aplicar às seguradoras a tutela do Código de Defesa do Consumidor quando
se estiver diante de ação regressiva em que o crédito originário advém de uma
relação de consumo. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.-
O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
Portanto, não apenas em virtude da natureza jurídico-administrativa
da recorrente, mas também por sua qualidade de fornecedora, a responsabilidade civil
por defeitos e vícios que atinjam os tomadores do serviço de energia elétrica é
objetiva, conforme se extrai do art. 14, caput e do art. 20, ambos da Lei no 8.078/90.
Há de se considerar, todavia, que a responsabilidade civil objetiva se
caracteriza exclusivamente pela desnecessidade de demonstração de elementos
subjetivos (dolo ou culpa) para a caracterização do dever de indenizar; sendo
imprescindível, todavia, a comprovação dos demais requisitos: dano e do nexo de
1 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade.
No caso concreto, não há prova segura acerca da ocorrência do
dano e do nexo de causalidade, não se podendo, pois, relacionar as supostas avarias
à conduta atribuída à apelada, na peça exordial.
Não se desconhece que, muito embora o art. 6o, VIII, da Lei no
8.078/90 preveja a inversão do ônus da prova como um dos direitos básicos do
consumidor, há de se consignar que ela não é automática, sendo imprescindível a
demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do
consumidor.
Nenhum desses requisitos se afigura presente no caso concreto. A
seguradora apelada não pode, sob qualquer aspecto, alegar desconhecimento técnico
de sua parte, haja vista o robusto corpo de experts que tem à sua disposição para a
aferição dos sinistros. Ademais, não se pode alegar verossimilhança quando o objeto
que dá azo à controvérsia foi inutilizado, deixando de ser apresentado como meio de
prova para a solução da quaestio iuris.
Importante consignar que a recorrida deixou de trazer ao crivo do
contraditório e da ampla defesa a análise técnica dos objetos danificados cobertos
pelo contrato.
Feitas tais considerações, é certo que, a despeito dos pareceres
técnicos elaborados por terceiros, a pedido da própria seguradora, o orçamento da
empresa de assistência técnica expressa mera opinião sobre o ocorrido, não se
cuidando de laudos precisos e imparciais. Cuida-se de documentos muito singelos,
que poderiam ser elaborado por qualquer um.
Os “laudos técnicos” em que se baseou o relatório da seguradora
apontam as simples observações de que os danos advieram de “forte oscilação de
energia” (fls. 56), sendo provocados por “descarga elétrica” (fls. 98 e seguintes)
Sequer há indicação da qualificação do subscritor responsável e da adoção de
metodologias seguras para os supostos resultados encontrados.
Inexiste,
portanto,
comprovação
suficiente
dos
elementos
necessários a embasar a responsabilização civil da apelante. De fato, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerar cumprido o previsto no art. 373, I, do CPC até mesmo porque a prova está
destituída de expertise.
A unilateralidade do laudo é prejudicial à pretensão da recorrente. A
celeuma poderia ter sido evitada por meio da custódia dos bens danificados, dando-se
oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa, em eventual
procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, I, do CPC/15). Tais
providências seriam essenciais para a formação da convicção do Estado-Juiz sobre a
existência de responsabilidade civil por parte da concessionária.
Justamente por isso, o art. 204, § 7o, II, da Resolução Normativa no
414/10 da ANEEL prevê que o consumidor que sofre qualquer tipo de dano elétrico
tem a “a obrigação de permitir o acesso aos equipamentos objeto da solicitação e à
unidade consumidora de sua responsabilidade quando devidamente requisitado pela
distribuidora”.
A ausência de tais elementos inviabiliza a compreensão sobre as
causas das supostas oscilações elétricas, sendo impossível, nesse momento, aferir se
o alegado dano decorreu de prejuízo da rede elétrica externa ou doméstica, valendo
ressaltar, uma vez mais, que o laudo carreado é insatisfatório para essa finalidade.
Confira-se, a propósito, a recente jurisprudência desta E. Corte
Bandeirante sobre o tema:
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma integral
manifestada pela ré. Tese de cerceamento de defesa rejeitada.
Impossibilidade de realização da prova pericial postulada, uma vez
que os bens não foram preservados, como afirma a própria
contestação, neste ponto não impugnada na réplica. A empresa de
energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de
serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o
direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do
Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi cabalmente
demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo segurado
e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1121868-
94.2015.8.26.0100; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018).
APELAÇÃO
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA

Cerceamento de defesa Inocorrência Ausência de documentos
essenciais para a propositura da ação
Não verificação

Documentos devidamente acostados à exordial Aquilatar se são
suficientes a comprovar os fatos alegados é matéria de mérito

Desnecessidade
de
esgotamento
da
via
administrativa

Legitimidade passiva da concessionária em virtude do contrato
firmado com o sub-rogado Prescrição Não consumação A sub-
rogação confere à seguradora o mesmo prazo prescricional previsto
na relação jurídica originária em favor do segurado, qual seja, cinco
anos
Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, porquanto não demonstrou a alegada oscilação de
energia elétrica
Documentos unilateralmente produzidos, que
não se prestam a comprovar o nexo causal necessário à
procedência do pedido
Precedentes TJSP
SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO
(TJ-SP
-
AC:
10006715120198260095 SP 1000671-51.2019.8.26.0095, Relator:
Fábio Podestá, Data de Julgamento: 16/06/2020, 27a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - NÃO
COMPROVADO
O
NEXO
DE
CAUSALIDADE
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE PRETENDE VER
INDENIZADO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
ALEGADO DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE -
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR SENTENÇA MODIFICADA -
APELAÇÃO PROVIDA (TJSP, Apel. no 1003079.93.2018.8.26.0048,
Relator Luiz Eurico, 33a Câmara de Direito Privado, Data de
publicação: 16.11.2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA
NOS
DIREITOS
DO
SEGURADO
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - DOCUMENTOS LACÔNICOS - AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DA AUTORA - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA - NEXO
CAUSAL NÃO COMPROVADO SENTENÇA MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO. Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, faz-se
imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração da existência de nexo de causalidade entre o dano
sofrido e o comportamento do agente causador”. “Não há como se
admitir a inversão do ônus da prova se, em nenhum momento, foi
concedida à concessionária a oportunidade de analisar os
equipamentos avariados, atribuindo-lhe o encargo de produzir prova
impossível. Prestigiar-se-ia, com isso, de forma desmedida a
atuação da seguradora que, por se sub-rogar indiscriminadamente
nos direitos do consumidor, eliminaria o risco inerente à sua
atividade empresarial, locupletando-se à custa da concessionária de
energia à míngua de prova do nexo causal” (TJSP, Apel. no
1041362-58.2020.8.26.0100, Relator Renato Sartorelli, 26a Câmara
de Direito Privado, Data de publicação: 16.11.2020).
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos
bens segurados. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada
a perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso.
Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, Apel. no
1032662-76.2019.8.26.0602, Relator Milton Carvalho, 36a Câmara
de Direito Privado, Data de publicação: 13.11.2020).
Portanto, restou ausente a demonstração de nexo causal entre a
conduta e o dano invocado.
Diante de tais ponderações e considerando que não foram
comprovados os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido é de
rigor.
Invertido o resultado do julgamento, caberá à apelada pagar as
custas, as despesas processuais e os honorário sucumbenciais, os últimos, fixados
em 15% do valor atualizado da causa.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000892-94.2020.8.26.0581
Comarca:SÃO MANUEL 2a Vara
Juiz: Érica Regina Figueiredo
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 46.517
Visto.
1. Com o devido respeito, ouso divergir da douta maioria.
Em primeiro lugar, impõe rejeitar a alegação preliminar
voltada ao não conhecimento do recurso, sob a assertiva de que não
teria ocorrido verdadeiro questionamento do conteúdo da sentença.
A argumentação desenvolvida pela parte apelante, na
verdade, coincide com o conteúdo da peça contestatória, mas isso não
basta para identificar a inobservância do princípio da dialeticidade, pois
suficiente o teor das razões para compreender o exato objeto da parte,
que obter a mudança do resultado do julgamento.
Nesse sentido os precedentes na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE
INSTRUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
1.- A repetição de argumentos anteriores, por si só, ainda
que possa constituir praxe desaconselhável, não implica na inépcia
do recurso, salvo se as razões do inconformismo não guardarem
relação com os fundamentos da decisão recorrida, o que não se
verifica, na hipótese.
2.- Agravo Regimental improvido” 2.
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ART. 514,
II, DO CPC. REQUISITOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS
DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM OS
TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. NECESSIDADE, DESDE
QUE NÃO SE TRATE DE MATÉRIA COGNICÍVEL DE OFÍCIO.
- A reprodução na apelação das razões já deduzidas na
contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso,
desde que haja compatibilidade com os temas decididos na
sentença.
- Por outro lado, mesmo que as razões recursais limitem-
se a repetir os termos da contestação, sem atacar os fundamentos
da sentença, mas suscitem questões que devam ser conhecidas até
mesmo de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, o recurso
deve ser conhecido.
Recurso especial conhecido e provido” 3.
2 - AgRg no AREsp 148672 / PR, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 29/06/2012.
3 - REsp 924.378-PR 3a T., Rel. Nancy Andrighi, DJe: 11/04/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL
CIVIL.
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356-
STF.
APELAÇÃO.
REPETIÇÃO
DAS
RAZÕES
DA
CONTESTAÇÃO. CPC, ART. 514. APTIDÃO. INTERESSE NA
REFORMA DA SENTENÇA.
I. A ausência de prequestionamento impede o exame das
teses recursais em toda a extensão pretendida pela parte.
II. A reprodução da defesa deduzida em contestação no
apelo é apta quando consignado interesse na reforma da sentença,
como ocorre na espécie. Precedentes.
III. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido” 4.
Prosseguindo, impõe-se analisar as razões do apelo.
Desde logo, impõe-se reconhecer que se apresentam
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
comprovação de suas assertivas, inclusive no tocante ao pagamento
realizado aos segurados (fls. 42/114), o que impossibilita cogitar da
ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais,
qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente
o interesse de agir.
Prosseguindo, verifica-se que o objetivo da autora, na
qualidade de seguradora sub-rogada, é obter a condenação da ré ao
pagamento de indenização pelos danos causados aos equipamentos que
4 - REsp 883.506-PR, 4a T., Rel. Aldir Passarinho Junior, DJe: 29/09/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
guarneciam os imóveis segurados, em virtude de descarga elétrica.
Afirma que, cumprido os contratos de seguro, pagou aos beneficiários o
valor da prestação respectiva e, havendo culpa da ré, responsável pela
ocorrência do evento, pretende obter dela a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro na modalidade residencial com Fabiana Cristina
Bosco Canto e Sonia Valéria Marquezin de Sousa para garantia, dentre
outros, dos danos elétricos ocorridos em seus imóveis localizados na
Rua Francisco da Cruz Mellão, no 08, Jardim Eldorado e Rua Luiz
Valverde, no 181, Jardim Melita, ambos em São Manuel/SP. Ocorre que,
respectivamente, nos dias 4 de agosto e 26 de novembro de 2019, as
unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos,
provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, fato que
causou danos aos equipamentos que guarneciam os aludidos imóveis.
Empresas especializadas emitiram pareceres técnicos, concluindo que,
em virtude de falha na prestação dos serviços disponibilizados pela
concessionária, foram danificados componentes dos bens, o que os
tornou impróprios para uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e
substituições. A prestação securitária foi efetivamente paga aos
beneficiários, no montante de R$ 4.382,48, já com a necessária dedução
do valor alusivo a cada franquia contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão da cobertura
securitária havida.
A concessionária ré, ao se defender, apontou inépcia da
petição inicial pela ausência de documentos indispensáveis ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizamento desta demanda, e falta de interesse de agir, ante a ausência
de prévia instauração de procedimento administrativo e da
disponibilização dos equipamentos para a necessária vistoria/inspeção,
em manifesta inobservância do procedimento previsto na Resolução
Normativa 414/2010 da ANEEL. Imputou aos usuários a responsabilidade
pelas instalações elétricas internas, afirmando a ausência de nexo causal
entre os danos reclamados e eventuais problemas na rede elétrica que
atende as unidades consumidoras seguradas. Também apontou que a
situação espelhada nos autos configura caso fortuito ou força maior. Não
há, ademais, fundamento para aplicação da responsabilidade objetiva,
nem a incidência da lei consumerista e, por fim, impugnou a
documentação apresentada para comprovar a ocorrência e o alcance dos
danos apontados.
A r. sentença, reconhecendo a responsabilidade da ré, a
existência do nexo causal entre a sua conduta e os danos apontados, e a
ausência de causas excludentes dessa responsabilidade, julgou
procedente o pedido.
Desde logo é necessário reconhecer que evidentemente
se está diante de uma situação regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-rogou nos direitos de
seus segurados contra o causador do dano (artigo 786 do Código Civil e
Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis quaisquer outras
considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal.
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que os segurados/consumidores foram negligentes quanto à adoção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados às apólices de seguro, laudos técnicos, orçamentos
e comprovantes de pagamento, alusivos aos consertos e substituições de
componentes (fls. 42/114). Os pareceres técnicos emitidos por empresas
especializadas apontaram que os danos ocorridos nos equipamentos
decorreram de oscilação de energia; descarga elétrica/raios (fls. 56, 70 e
98/101). E a respeito desse ponto, houve impugnação genérica na defesa,
sem qualquer demonstração em contrário.
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III a época em que foi fornecido (...).”
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 5 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que os
consumidores segurados não atenderam ao disposto nas Resoluções
Normativas editadas pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a
exclusão de responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
5 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC)
ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo,
sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e
deveres,inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código
Civil (CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC) e do
risco administrativo (art. 37,§6o, da Constituição Federal - CF).
4.-Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e do
art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu”. 6
“Ação de regresso
Descarga elétrica
Queima de
aparelhos
Nexo causal e danos comprovados
Direito de
regresso da seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária
de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de
oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu. Recurso provido”. 7
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
DE COBRANÇA

PRETENSÃO REGRESSIVA - SEGURO DE DANO. Danos elétricos
causados a usuário. Não bastasse o disposto no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito público, os elementos dos autos
revelam o nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na
prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF.
Procedência
da
demanda.
Sentença
reformada. RECURSO
6 - TJSP Apelação no 1007530-52.2020.8.26.0482 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO J. 24.11.2020.
7 - TJSP Apelação no 1050499-56.2019.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO J. 3.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIDO” 8
“APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação regressiva
ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. Indenização
por danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de
energia
elétrica.
Avarias
em
aparelhos
eletroeletrônicos.
Responsabilidade objetiva da concessionária. Desnecessidade de
prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia
elétrica constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade
desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e
ressarcimento dos prejuízos causados aos segurados que foram
devidamente
comprovados.
Indenização
devida.
Sentença
reformada. Recurso provido” 9.
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
8 - TJSP Apelação no 1003864-74.2019.8.26.0483 26a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ANTONIO NASCIMENTO J. 3.12.2020.
9 - TJSP Apelação no 1024365-26.2018.89.26.0114 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. DÉCIO RODRIGUES J. 4.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu.” 10
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 11
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
10 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.
11 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 12
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque
inseridos no risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte.” 13
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
12 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.
13 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva dos usuários ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia
(CPC, artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade objetiva
pela reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante os
consumidores pelas consequências desse comportamento, até porque
tem a obrigação de adotar as providências necessárias para afastar o
tipo de risco e problema vivenciados pelo usuário dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa dos titulares das unidades consumidoras (segurados),
não há como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise
com base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor
se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance, não foi objeto de questionamento específico, e se encontra bem
representado pelos documentos que acompanharam a petição inicial,
sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer elementos que
permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-se, ainda, que
esse resultado já considerou a necessária dedução do valor alusivo a
cada franquia contratada (fls. 71 e 108/109).
Enfim, com o devido respeito à douta maioria, não
comporta acolhimento o inconformismo, devendo prevalecer a solução
adotada pela sentença.
Por derradeiro, diante do resultado deste julgamento,
impõe-se, à luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
readequar o arbitramento da verba honorária para remunerar a atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursal acrescida. Nessa perspectiva, eleva-se o respectivo montante a
15% sobre a mesma base de cálculo adotada pela sentença.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROSANGELA MARIA TELLES
139826B3
10
23
Declarações de
Votos
ANTONIO RIGOLIN
1399F74F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000892-94.2020.8.26.0581 e o código de confirmação da tabela acima.